Tribunal: STM
Processo: 7000228-62.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000228-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RONALDO COSTA MACHADO
ADVOGADA: LIZANDRA OLIZ MACEDO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar
deferida, revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, em desfavor do Subtenente do Exército
RONALDO COSTA MACHADO, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante autuado
sob o nº 7000040-58.2020.7.03.0203, se por outro motivo não estiver preso, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e
ODILSON SAMPAIO BENZI denegavam a Ordem de Habeas Corpus, tornando
sem efeito a liminar deferida.
Acompanharam o o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000228-62.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: RONALDO COSTA MACHADO, Subtenente Ex.
ADVOGADA: Dra. LIZANDRA OLIZ MACEDO, OAB/RS 101.693.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS
NORMAS OU PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA
MILITARES. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LIBERDADE
PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. É legal o flagrante quando não foi rompido o nexo de
flagrância, na medida em que a autoridade policial
militar já diligenciava para localizar o paradeiro do
agente, logrando êxito em contatá-lo.
2. Para o decreto preventivo, não devem ser analisadas
as circunstâncias do delito, mas, somente, se há motivos
concretos, no aspecto legal, para a manutenção da
custódia provisória.
3. Não restando demonstrado o motivo ensejador da
prisão preventiva, necessária a concessão da liberdade
provisória.
Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de voto, em conhecer e conceder a ordem de
Habeas Corpus para, confirmando a liminar deferida, revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada
pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, em desfavor do Subtenente do Exército RONALDO COSTA MACHADO, nos
autos do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000040-58.2020.7.03.0203, se por outro motivo
não estiver preso.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

R ELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Dra. LIZANDRA OLIZ MACEDO, OAB/RS 101.693, em favor
do Subtenente do Exército RONALDO COSTA MACHADO, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, considerando, em 29 de março de 2020, a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000040-58.2020.7.03.0203.
Contudo, verifica-se que o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, atendendo a pleito da autoridade policial militar, converteu
em preventiva a prisão em flagrante, com fundamento nos arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a", "b",
"c" e "e", todos do Código de Processo Penal Militar, conforme Decisão de 30 de março de 2020 (Evento 7 do
APF nº 7000040-58.2020.7.03.0203).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
Em breve síntese, de acordo com os autos, o Paciente dirigiu-se ao 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
localizado em Pelotas/RS, na madrugada do dia 29 de março de 2020, a fim de buscar um carregador do seu
aparelho celular, oportunidade em que foi-lhe informado pela Sentinela que o ingresso naquele aquartelamento
somente era permitido até às 20 horas, oportunidade em que o Paciente pediu a presença do Adjunto e do
Oficial de Dia, os quais não estavam no portão da guarda. Assim, ingressou na unidade, apesar da
determinação expressa em sentido contrário, acelerando bruscamente e procedendo a manobras perigosas
com seu veículo e, localizando o Cabo da Guarda, passou a desacatá-lo e proferir palavras de baixo calão, além
de desafiá-lo para partirem para as vias de fato.
Posteriormente, regressando novamente ao quartel ainda na mesma madrugada, localizou o Oficial de Dia e
passou a proferir-lhe insultos, deixando o local em seguida. O Oficial de Dia, por seu turno, reportou os fatos ao
Comandante da Unidade, que determinou que fosse acionado o Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES,
militar do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, para proceder ao Auto de Prisão em Flagrante. Assim, a
autoridade policial militar requisitou a imediata apresentação do Paciente ao quartel, o qual somente o fez ao
início da tarde daquele dia 29 de março de 2020, quando ameaçou contra a vida do Comandante da Unidade,
do Presidente do APF e do Oficial de Dia, oportunidade em que foi-lhe dada voz de prisão em flagrante.
Sustenta a Impetrante inexistir fundamento para a prisão em flagrante do Paciente, que se deu por abuso de
poder por parte da autoridade policial militar que presidiu o APF.
A Impetrante alega, outrossim, que a apresentação do Paciente ao quartel se deu de forma espontânea, a fim
de explicar o ocorrido durante a madrugada e reportar as falhas no serviço da guarda, o que impediria a
situação de flagrância.
Aponta, ainda, que o Paciente está incluído no rol de vulnerabilidade na eventual infecção pelo Coronavírus,
por apresentar doenças crônicas, hipertensão arterial, fazer uso de medicamentos controlados, além de contar
com mais de 60 (sessenta) anos, e que o cárcere é insalubre e pouco ventilado.
Liminarmente, a Impetrante requereu a concessão de liberdade provisória ao Paciente. No mérito, pugna pela
confirmação da medida liminar.
Em 30 de março de 2020, foi impetrado o Habeas Corpus nº 7000221-70.2020.7.00.0000, a mim distribuído,
apontando como autoridade coatora o Capitão ARTHUR GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES, que procedeu ao Auto
de Prisão em Flagrante em desfavor do Paciente, na data de 29 de março de 2020. Contudo, de acordo com a
alteração da Lei nº 8.457/1192, inserida pela Lei nº 13.774/2018, a competência para conhecer de Habeas
Corpus, que tenha como autoridade coatora militar até o posto de Coronel, cabe ao Juiz Federal da Justiça
Militar, monocraticamente, nos termos do art. 30, declarei a incompetência desta Corte para análise da
impetração e determinei a remessa dos autos para o Juízo Militar competente de Primeira Instância.
Em 02 de abril de 2020 (Evento 7 do HC nº 7000221-70.2020.7.00.0000), foi juntado o Ofício nº 1793300, de
31 de março de 2020, do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, informando sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
conforme já destacado.
Em sua Decisão, a autoridade judiciária apontou os motivos concretos que lastreiam o decreto preventivo e
apontou que todas as providências sanitárias relativas ao resguardo da saúde do Paciente estão sendo
adotadas pela autoridade policial militar (Evento 7 do APF nº 7000040-58.2020.7.03.0203).
Por Despacho de 7 de abril de 2020 (Evento 6), firmei que, a despeito de constar na impetração a indicação
errônea do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado como autoridade coatora, em razão de já ter havido a
conversão do flagrante em prisão preventiva, a autoridade coatora deste writ é o MM. Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, a
quem solicitei as informações necessárias à instrução do feito, reservando-me à apreciação do pleito liminar
após os informes.
Em 9 de abril de 2020 (Evento 9), o Magistrado a quo informou o seguinte, in verbis:
Ainda durante a fase pré-judicial (APF nº 7000040-58.2020.7.03.0203), este Juízo decretou a
prisão preventiva do ora Paciente, com fundamento no artigo 254, "a" e "b", c/c art. 255, "a",

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
"b", "c" e "e", todos do CPPM, em razão da extrema gravidade da conduta aos pilares da
hierarquia e disciplina que regem a atividade castrense, além da alta periculosidade do
agente e pelo fato de sua liberdade representar risco concreto à ordem pública e à instrução
criminal, tendo em vista o teor das graves ameaças, em tese, perpetradas contra os militares
do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, inclusive ofendidos e testemunhas do processo penal.

Noticiou a autoridade judiciária, ainda, ter dispensado, de forma excepcional, a realização da audiência de
custódia, nos termos da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, que a Denúncia já foi recebida, estando pendente
a citação do ora Paciente a fim de ser viabilizado "meio telemático com gravação audiovisual para realização
da sessão de instrução o mais breve possível", nos termos da Resolução nº 313/2020, do CNJ.
Por Decisão de 13 de abril de 2020, deferi a medida liminar requerida e determinei a imediata soltura do
Paciente Subtenente RONALDO COSTA MACHADO, se por outro motivo não estiver preso (Evento 11).
Em parecer de 16 de abril de 2020, da lavra da Subprocuradora Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE
MORAES, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pela "cassação da ordem liminar de liberdade, com a
devida retomada da prisão preventiva do ST Ex RONALDO COSTA MACHADO, nos autos da Ação Penal
Militar em curso, porquanto subsistentes os fundamentos legais da prisão decretada".
Em 24 de abril de 2020, a autoridade judiciária a quo, por meio do Ofício nº 1811066, encaminhou
documentação a ele remetida pelo Comandante do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, conforme Ofício nº
40-S 1.6/SI/9º BIMTZ, de 22 de abril de 2020, onde consta a informação de que o Paciente, após sua soltura,
passou a cumprir punição disciplinar de 25 (vinte e cinco) dias de prisão por fato ocorrido ainda durante o
período da preventiva, consistente na forma desrespeitosa e ofensiva com que se referiu ao Subcomandante
da OM ao Segundo-Tenente RENAN HENRIQUE LOPES JANUÁRIO (Evento 23).
É o Relatório.

VOTO

A Princípio, destaco constar na impetração a indicação errônea do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado - que
tem como Comandante o Tenente-Coronel de Infantaria JÚLIO CÉZAR BRITO DE SOUSA - como autoridade
coatora. Contudo, em razão de já ter havido a conversão do flagrante em prisão preventiva, a autoridade
coatora deste writ é, de fato, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, o que não deixa dúvidas quanto à competência desta Corte
para o processamento e julgamento desta ação constitucional, nos termos do art. 6º, inciso I, alínea "c", da
LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a confirmação da medida liminar, com a concessão de liberdade provisória ao
Subtenente do Exército RONALDO COSTA MACHADO, denunciado como incurso nos delitos previstos no art.
164 (Oposição a ordem de sentinela); no art. 301 (Desobediência); no art. 216 (Injúria), com as agravantes do
art. 218, incisos III (contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções) e IV (na presença de
duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da
difamação ou da injúria), por 02 (duas) vezes; no art. 224 (Desafio para Duelo); no art. 160, parágrafo único
(Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço); no art. 223 (Ameaça), com a agravante do
parágrafo único (se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar ), por 02 (duas)
vezes; e no art. 298, caput, (Desacato a superior), também por duas vezes, todos do Código Penal Militar.
Para tanto, aponta a Impetrante para a inexistência de fundamento para a prisão em flagrante do Paciente,
que se deu por abuso de poder por parte da autoridade policial militar que presidiu o APF, considerando que a
apresentação do Paciente ao quartel se deu de forma espontânea, a fim de explicar o ocorrido durante a
madrugada e reportar as falhas no serviço da guarda, o que impediria a situação de flagrância.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
Antes de analisar o mérito, como destaquei na Decisão liminar, cabe salientar que a situação de calamidade
pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da proliferação pandêmica da COVID-19, por si só, não
impede a manutenção dos decretos preventivos.
No caso dos autos, especificamente, não há comprovação de condição clínica especial, muito menos o
requisito etário, pois o Paciente não é maior de 60 (sessenta) anos de idade, ao contrário do que
enfatizou a Impetrante, além de ter o Comando do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado informado acerca da
adoção de todas as providências sanitárias necessárias ao resguardo da saúde do Paciente, que se encontrava,
na ocasião, em cela exclusiva e em boas condições de salubridade.
Portanto, a alegação genérica e abstrata relacionada à infecção por Coronavírus não se presta a embasar
pedido de concessão de liberdade provisória, porquanto completamente dissociada de elementos probatórios
que pudessem apontar para o maior risco à vida ou à higidez física do Paciente em comparação às pessoas que
não se encontram encarceradas.
Concernente à legalidade do flagrante, essa é evidente.
Demonstram os autos ter o Paciente se dirigido ao quartel em duas oportunidades em curto intervalo de
tempo, praticando, durante as duas incursões, os diversos tipos penais constantes na Denúncia. Na segunda
vez, antes mesmo que o Oficial de Dia pudesse tomar as medidas que lhe competiam, o Paciente se evadiu das
instalações do aquartelamento. O retorno ao quartel somente se deu no início da tarde, apesar do superior
hierárquico, por contato telefônico, ter determinado sua apresentação ainda durante a madrugada.
Assim, vê-se que o Paciente ainda se encontrava em situação de flagrância, pois a autoridade policial militar já
diligenciava para localizar seu paradeiro, logrando êxito em contatá-lo por telefone e determinar seu
comparecimento ao quartel a fim de proceder ao flagrante, diante de suas latentes circunstâncias. Portanto,
não houve qualquer ilegalidade no flagrante, considerando não ter sido rompido o nexo de flagrância.
Quanto ao pedido de concessão da liberdade provisória, consta nos autos que o Magistrado a quo fundamentou
sua Decisão nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b", "c" e "e", do CPPM, por considerar as razões apresentadas
pela autoridade policial militar, que apontam, dentre outros fatos igualmente graves à hierarquia e à disciplina,
ter o Paciente ameaçado de morte militares envolvidos nos fatos, in verbis:
"Sendo assim, não pairam dúvidas de que o comportamento do flagranteado
RONALDO COSTA MACHADO de ingressar desautorizadamente no aquartelamento,
descumprindo as ordens do Comandante Militar, menoscabando a autoridade dos seus
superiores hierárquicos e desrespeitando subordinados, rompe, cabalmente, com os
pilares que regulam a vida na caserna, pondo em risco toda a estrutura disciplinar que
é exigida dentro dos quarteis. Não bastasse isso, o comportamento acintoso e
desafiador do flagranteado (relatado durante à lavratura do APF), que teria ameaçado
de morte outros militares (inclusive, de eventuais testemunhas), evidencia a
periculosidade do agente e o risco da sua liberdade à ordem pública e ao
prosseguimento das investigações, tornando a prisão preventiva medida adequada,
necessária e proporcional à gravidade dos fatos, e que não pode ser substituída por
outra medida cautelar diversa da prisão. (...)".
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Da simples leitura da Denúncia decorre a gravidade dos delitos imputados ao Paciente, principalmente no que
toca à hierarquia e à disciplina. Sem dúvida, o atentado a tais pilares perfaz comportamento que deve ser
repudiado e fortemente combatido, fato que será devidamente apurado na ação penal militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
Igualmente certo que ocorrências de tal ordem causam grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos. Contudo,
neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois esta integra as
próprias figuras típicas, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para prisão cautelar.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto,
tendo o Paciente permanecido preso por duas semanas, considero já terem se arrefecido os ânimos no âmbito
do aquartelamento, pois a manutenção no cárcere por todos esses dias já fez com que restasse evidenciada
para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera atentados aos preceitos
basilares das Forças Armadas, sejam eles praticados por jovens recrutas ou por aqueles que somam anos em
suas carreiras militares.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a
rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da
flagrância do delito já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder à Ação Penal Militar em liberdade, por serem uma
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os preceitos basilares que regem a vida na caserna.
Há que se considerar, também, que as ameaças perpetradas pelo Paciente, dirigidas aos superiores
hierárquicos, integram a Denúncia e serão objeto do processo penal. Não houve novos acontecimentos que
indicassem que a integridade física dos ameaçados ainda está em risco de ser ofendida. Assim, a prática do
tipo específico de ameaça, apesar do temor que possa ter causado nas pessoas a quem foi dirigida, não pode
lastrear o decreto preventivo.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas e nem pode ser antecipação de pena,
mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o decreto
preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias do delito, mas, somente, se há motivos, no aspecto
legal, para a manutenção da custódia provisória.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará a
Ação Penal Militar. Assim, a gravidade abstrata dos delitos praticados, mesmo que aviltantes aos preceitos
basilares das Forças Armadas, não se presta, por si só, a lastrear a prisão preventiva. Esse aspecto deve ser
demonstrado ao longo da instrução processual e analisado pelo Conselho Permanente de Justiça durante o
julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias dos fatos denunciados, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida.
Nesse mote, para determinação da prisão e para sua manutenção, o magistrado não pode se furtar à indicação
fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos, abusiva a
ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no
processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:34:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197cb6d63
pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio
da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite
qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em
sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou,
liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente
com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida
liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016). (grifo nosso).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola
o postulado da Presunção de Inocência.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso.
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, negando-
se o direito de recorrer em liberdade, deve haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a
mera transcrição de requisito legal, muito menos a gravidade abstrata dos delitos, que sequer foram julgados.
Nesse mote, inaceitável a manutenção do Paciente no cárcere por tempo indeterminado, pois sua manutenção
na prisão, cautelarmente, é medida desproporcional, consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução
penal que não se sabe se a ele será impingida.
Destaco que após a publicação do Relatório e a solicitação de inclusão do processo em pauta, o MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, encaminhou, no dia 24
de abril de 2020, o Ofício nº 40-S 1.6/SI/9º BIMTZ, de 22 de abril de 2020, com informações complementares,
noticiando que o Paciente se encontra em prisão administrativa, decretada pelo Comandante do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado.
Nos termos informados, em síntese, o Paciente, após sua soltura, passou a cumprir punição disciplinar de 25
(vinte e cinco) dias de prisão por fato ocorrido ainda durante o período da preventiva. Tal notícia, apesar de
relevante, não é objeto deste habeas corpus, e, em tese, a prisão administrativa a qual o Paciente se encontra
não pode ser apreciada na via estreita do writ, a teor do que dispõe o § 2º do art. 142 da Constituição Federal.
Ademais, tratando-se de ato praticado pelo Comandante da Unidade, que ostenta a patente de Tenente
Coronel, tal ato - prisão administrativa - não é da competência do Superior Tribunal Militar, mas, sim, da
Primeira Instância da Justiça Militar da União, conforme dispõe o inciso I-C, do art. 30, da Lei 13.774, de 19 de
dezembro de 2018.
Portanto, examinando apenas o ato praticado pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar, não vislumbro a
ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do CPPM, não havendo
fundamento para o restabelecimento da prisão preventiva do Paciente.
Isso posto, voto pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar
deferida, revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO em desfavor do
Subtenente do Exército RONALDO COSTA MACHADO, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o
nº 7000040-58.2020.7.03.0203, se por outro motivo não estiver preso.